Tribunal: TJES
Processo: 5007368-44.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
73
68
-
4
4
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA
-

MM.
CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS ARTIGOS 157, §2º, INCISO II E ARTIGO 157, § 2°,II e V, § 2°-A,
inciso
I

E ARTIGO 288, parágrafo único, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS
.
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verific
a-se
que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria. Neste contexto, através da decisão que converteu o a prisão em flagrante em preventiva, restou evidente a audácia e periculosidade do paciente e de seus comparsas. Deste modo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entend
e-se
que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se, a gravidade concreta das condutas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado pelos criminosos.

2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007368-44.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
73
68
-
4
4
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA
-

MM.
CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JECKSON INACIO NAPOLICENO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA.

Sustenta o
impetrante
que
o
Acusado foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°,II e V, § 2°-A, I (cinco vezes) e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro.

Na denúncia consta de acordo com o Inquérito Policial, que no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 17h 01min, nesta cidade, os denunciados, cometeram
crimes com arma de fogo, subtraindo no interior de duas residências
, coisas alheias móveis, consistentes em aparelhos eletrônicos, veículos, cartão de crédito etc.

Alega, ainda, que,

a
prisão preventiva só tem cabimento, de forma excepcional, nos termos dos arts. 311 a 313 do CPP. Tendo a prisão preventiva caráter de “
rebus sic standibus
”, pode esta ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecem as razões de sua decretação, assim sendo, a fundamentação do decreto prisional foi lastreado na Garantia da Ordem Pública, em função do recebimento da denúncia, aliada com a gravidade abstrata do evento tido como delituoso, fundamentação que “
data vênia
” não traduz a essência dos atos.

Inobstante, a fundamentação da Garantia da Ordem Pública
“permissa concessa vênia
” não persiste na medida em que
INEXISTEM MÁCULAS EM SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS, POR ESSA RAZÃO NÃO PODE AUFERIR A PERSONALIDADE VOLTADA A CRIMINALIDADE,

n
ão colocando em risco, assim a subjetiva da Ordem Pública.

Dessa forma com fulcro no artigo 318, VI, requer que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Decisão ID 1973531, indeferindo a liminar pleiteada.

A Autoridade Coatora prestou informações, nas quais resume a tramitação do feito originário da presente impetração, bem como reforça a necessidade de manutenção do cárcere preventivo em virtude da gravidade concreta da conduta.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Peço dia pra julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
73
68
-
4
4
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA
-

MM.
CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JECKSON INACIO NAPOLICENO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA.

Sustenta o
impetrante
que
o
Acusado foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°,II e V, § 2° -A, I (cinco vezes) e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro.

Na denúncia consta de acordo com o Inquérito Policial, que no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 17h 01min, nesta cidade, os denunciados, cometeram
crimes com arma de fogo, subtraindo no interior de duas residências
, coisas alheias móveis, consistentes em aparelhos eletrônicos, veículos, cartão de crédito etc.

Alega, ainda, que,

a
prisão preventiva só tem cabimento, de forma excepcional, nos termos dos arts. 311 a 313 do CPP. Tendo a prisão preventiva caráter de “
rebus sic standibus
”, pode esta ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecem as razões de sua decretação, assim sendo, a fundamentação do decreto prisional foi lastreado na Garantia da Ordem Pública, em função do recebimento da denúncia, aliada com a gravidade abstrata do evento tido como delituoso, fundamentação que “
data vênia
” não traduz a essência dos atos.

Inobstante, a fundamentação da Garantia da Ordem Pública
“permissa concessa vênia
” não persiste na medida em que
INEXISTEM MÁCULAS EM SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS, POR ESSA RAZÃO NÃO PODE AUFERIR A PERSONALIDADE VOLTADA A CRIMINALIDADE,

n
ão colocando em risco, assim a subjetiva da Ordem Pública.

Dessa forma com fulcro no artigo 318, VI, requer que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Decisão ID 1973531, indeferindo a liminar pleiteada.

A Autoridade Coatora prestou informações, nas quais resume a tramitação do feito originário da presente impetração, bem como reforça a necessidade de manutenção do cárcere preventivo em virtude da gravidade concreta da conduta.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Da análise permitida no
writ
constata-se a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva, com o efetivo atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 312 do CPP.

S
egundo consta
nos autos,
fora decretada a prisão preventiva dos acusados, pois presentes indícios da autoria e materialidade delitiva, sobretudo considerando toda a investigação realizada os depoimentos prestados na esfera policial, no sentido de que supostamente todos os denunciados possuem envolvimento nos delitos ora apurados.

Já no que atine à suposta ausência dos pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, por meio de simples leitura da vergastada decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, infere-se que o ilustre Magistrado justificou a necessidade da constrição cautelar impugnada, notadamente em razão gravidade concreta do crime e da contumácia delitiva do Paciente, nos seguintes termos:

Na espécie, não obstante haja alegação de que o paciente não possui registros criminais, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Reproduzo, por oportuno, excerto do
decisum
:

“
(...)
Pois bem. Convém mencionar que fora decretada a prisão preventiva dos acuados, pois presentes indícios de autoria e materialidade delitiva,
sobretudo considerando toda a investigações realizada e os depoimentos prestados na esfera policial, no sentido de que supostamente todos os denunciados possuem envolvimento nos delitos ora apurados
.
Presente, portanto, o
fumus comissi delicti
.

Após alisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado JECKSON (fls. 12/12/0, bem como naquela que procedeu a sua reanálise, não surgindo, a partir delas, qualquer alteração substancial nos autos que justifique a revogação da prisão do réu.

Cabe ressaltar que o juízo ora realizado é de viabilidade da acusação, tratando-se de avaliação provisória realizada sobre as provas indiciárias, não se está, destaque-se, a apreciar o mérito da ação.

No que concerne ao requisito
periculum libertatis
este também se encontra presente, tendo em vista que os fatos apurados são de extrema gravidade –
art. 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inc. I (5 vezes) e art. 288, parágrafo único, todos do CPB
, os quais atentam sobremaneira contra a ordem pública.

Conforme já exposto, por garantia da ordem pública temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e praz no seio social.

Ademais, o acusado JECKSON é reiterado em práticas criminosas, conforme se verifica da certidão e relação de processos de fls. 08/11-verso, deixando claro que sua liberdade representa um grande risco para a sociedade.

Insta asseverar que a decisão a qual decretou a prisão preventiva do acusado, está devidamente fundamentada, em face da conduta criminosa e do estado de verdadeira calamidade social vivenciada em nossa sociedade, diante da incontrolável e desmedida proliferação de crimes, justificando assim medida de exceção ora imposta.

Isto, porque, repito, os crimes imputados ao acusado são de natureza grave e autoriza a manutenção do decreto de prisão, sendo que, infelizmente, crimes como estes, vem crescendo e alarmando toda a sociedade, e principalmente, esta pequena comunidade local.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.

Verifica-se, por fim, que o processo tramita normalmente, e não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto de prisão preventiva do acusado.

Sem mais delongas e considerando os fatos e fundamentos acima delineados,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
JECKSON INÁCIO NAPOLICENO
, qualificado nos autos, eis que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 33 do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne
à garantia da ordem pública
.
(...)” grifei

A persistência dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo foi reforçada no bojo das informações de estilo prestadas pela indigitada Autoridade coatora.

Assim, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades do caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Pertinente à insurgência defensiva acerca do elastecido lapso temporal por que perdura a prisão, não se pode olvidar que a concepção moderna quanto ao prazo máximo que o acusado deve permanecer preso provisoriamente sofre considerável influência do princípio da razoabilidade, aplicado em diversos ramos do Direito. Sob este viés, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Pátrios, a análise da dilação processual deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

In casu
, não se pode atribuir ao Juízo da causa a dilatação verificada, notadamente em razão da atual pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, que demandou a suspensão dos prazos processuais e a interrupção das atividades presenciais de diversos Órgãos Públicos, devendo ser considerado, ainda, que o lapso temporal pelo qual perdura a prisão não se revela de todo elastecido, ao menos por ora.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Por fim, no que toca à pretendida conversão da custódia em prisão domiciliar do Paciente, na forma do artigo 318, inciso VI do CPP, não se vislumbra a sua possibilidade, seja pelo fato de permanecerem inalterados os requisitos autorizadores da constrição cautelar; seja por não ter sido demonstrada a sua imprescindibilidade aos cuidados de suas filhas menores, circunstância que pode ser reavaliada se efetivamente comprovado pelo Paciente tal necessidade.

Ante o exposto, conheço da impetração, mas para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
73
68
-
4
4
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA
-

MM.
CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS ARTIGOS 157, §2º, INCISO II E ARTIGO 157, § 2°,II e V, § 2°-A,
inciso
I

E ARTIGO 288, parágrafo único, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS
.
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verific
a-se
que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria. Neste contexto, através da decisão que converteu o a prisão em flagrante em preventiva, restou evidente a audácia e periculosidade do paciente e de seus comparsas. Deste modo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entend
e-se
que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se, a gravidade concreta das condutas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado pelos criminosos.

2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.